Tribunal: STF
Processo: RE 71240
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SIMULAÇÃO FRAUDULENTA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO
ANULATORIA.
PROVADA A EVIDENCIA A SIMULAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE
DE TERCEIRO, QUE ALIAS NÃO TINHA A POSSE, SEUS EMBARGOS DEVEM SER
REPELIDOS DESDE LOGO, SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE O EMBARGADO
INTENTAR AÇÃO ANULATORIA. IMPÕE-SE AO JUIZ O DEVER DE OBSTAR CONLUIO
OU SIMULAÇÃO DOS QUE LHE BATEM AS PORTAS, POIS ASSIM O DETERMINA
IMPERATIVAMENTE O ART. 115 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.